Tribunal: STJ
Processo: 1500804-64.2021.8.26.0063
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192552 - SP (2025/0016681-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO LOURENCO DOS SANTOS
ADVOGADA
: DEBORA BLUM - SP205363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO MÉDICO
APRESENTADO CUJO PERÍODO DE AFASTAMENTO INICIOU-SE
APÓS
O
ESCOAMENTO
DO
PRAZO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do recurso especial para negar-lhe provimento.
2. A decisão agravada foi publicada em
(e-STJ fl. 453). O
7/4/2025
prazo recursal de 5 dias encerrou-se em
. O agravo regimental foi
14/4/2025
protocolado somente em
.
7/5/2025
3. A defesa alega que a advogada, única causídica no processo, não
pôde se manifestar tempestivamente por motivo de saúde iniciado em
.
21/4/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias pode ser conhecido, considerando a
apresentação de atestado médico cujo período de afastamento da advogada
iniciou-se após o término do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do
prazo de 5 dias, conforme art. 258 do Regimento Interno do STJ.
6. O atestado médico apresentado, indicando necessidade de
afastamento da advogada a partir de
, não tem o condão de afastar a
21/4/2025
intempestividade, uma vez que o prazo para interposição do recurso encerrou-
se em
, data anterior ao início do alegado impedimento.
14/4/2025
7. A condição médica não coincidiu com o lapso temporal para a
prática do ato processual.
Documento eletrônico VDA49584171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 17:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f6cad461-8042-42f0-8320-2d96f3dda00c

8. A alegação de erro na certidão de trânsito em julgado (e-STJ fl.
457) não altera a contagem do prazo recursal, que se inicia com a publicação
da decisão agravada.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49584171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 17:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: f6cad461-8042-42f0-8320-2d96f3dda00c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192552 - SP (2025/0016681-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO LOURENCO DOS SANTOS
ADVOGADA
: DEBORA BLUM - SP205363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO MÉDICO
APRESENTADO CUJO PERÍODO DE AFASTAMENTO INICIOU-SE
APÓS
O
ESCOAMENTO
DO
PRAZO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do recurso especial para negar-lhe provimento.
2. A decisão agravada foi publicada em
(e-STJ fl. 453). O
7/4/2025
prazo recursal de 5 dias encerrou-se em
. O agravo regimental foi
14/4/2025
protocolado somente em
.
7/5/2025
3. A defesa alega que a advogada, única causídica no processo, não
pôde se manifestar tempestivamente por motivo de saúde iniciado em
.
21/4/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias pode ser conhecido, considerando a
apresentação de atestado médico cujo período de afastamento da advogada
iniciou-se após o término do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do
prazo de 5 dias, conforme art. 258 do Regimento Interno do STJ.
6. O atestado médico apresentado, indicando necessidade de
afastamento da advogada a partir de
, não tem o condão de afastar a
21/4/2025
intempestividade, uma vez que o prazo para interposição do recurso encerrou-
se em
, data anterior ao início do alegado impedimento.
14/4/2025
7. A condição médica não coincidiu com o lapso temporal para a
prática do ato processual.
Documento eletrônico VDA49301060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:30
Código de Controle do Documento: a69195cb-db93-43f5-9fcf-58b500025dad

8. A alegação de erro na certidão de trânsito em julgado (e-STJ fl.
457) não altera a contagem do prazo recursal, que se inicia com a publicação
da decisão agravada.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GABRIEL AUGUSTO
LOURENÇO DOS SANTOS contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do
Recurso Especial para negar-lhe provimento (e-STJ fls. 450/452).
Sustenta a defesa, preliminarmente, a tempestividade do presente recurso,
informando que a patrona, única causídica no processo, não pôde se manifestar
tempestivamente por motivos de saúde (tendinite aguda na mão direita), com início em
21 de abril de 2025, necessitando de repouso por 20 (vinte) dias, juntando atestado
médico. Alega ainda que a certidão de trânsito em julgado lançada à fl. 457 seria errônea,
pois, considerando a publicação da decisão agravada em 7 de abril de 2025 (e-STJ fl.
453), o trânsito em julgado deveria ser considerado em 22 de abril de 2025, e não em 15
de abril de 2025. No mérito, reitera os argumentos do Recurso Especial.
Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
contraminuta, pugnou pelo não conhecimento do Agravo Regimental, dada a sua
intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
Com efeito, segundo os termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, do art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 798 do Código de Processo
Penal, é de 5 dias contínuos o prazo para a interposição de agravo regimental.
No caso dos autos, a decisão monocrática ora agravada foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em
e considerada publicada em
4/4/2025
(segunda-feira), conforme certidão de (e-STJ) fl. 453. Assim, o prazo recursal
7/4/2025
de 5 dias para a interposição do agravo regimental iniciou-se em
(terça-feira) e
8/4/2025
findou-se em
(segunda-feira), considerando-se a contagem em dias úteis e a
14/4/2025
inexistência de feriados nacionais no período que justificassem prorrogação.
Documento eletrônico VDA49301060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:30
Código de Controle do Documento: a69195cb-db93-43f5-9fcf-58b500025dad

O presente agravo regimental, todavia, foi interposto somente em 6 de maio
de 2025, quando já escoado o prazo legal, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
A justificativa apresentada pela defesa, referente a problemas de saúde da
advogada, não tem o condão de afastar a intempestividade. Conforme bem pontuado pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, o atestado médico acostado aos autos indica
que o afastamento da causídica teve início em 21 de abril de 2025, ou seja, após o
término do prazo para a interposição do recurso, que se encerrou em 14 de abril de 2025.
Dessa forma, a condição médica alegada não coincidiu com o lapso temporal para a
prática do ato processual.
Ademais, a alegação de erro na certidão de trânsito em julgado (e-STJ fl. 457)
não socorre à defesa. A certificação do trânsito em julgado em 15 de abril de 2025 é
mera consequência do decurso do prazo recursal
, e não o marco inicial para a
in albis
contagem de novo prazo ou a reabertura do prazo já findo. Frisa-se que a contagem do
prazo para o Agravo Regimental é peremptória e inicia-se com a publicação da decisão
agravada, nos termos da legislação processual. Nesse sentido os seguintes precedentes:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos
termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput, do CPP.
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
, iniciando-se o prazo
20/12/2024
para interposição do agravo regimental em
, com término em
.
21/1/2025
27/1/2025
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia
encontra-se fora do prazo,
6/2/2025
conforme certificado nos autos, o que inviabiliza a sua apreciação.
4. O prazo de 15 dias não se aplica ao recurso interposto, que não é o previsto no art.
1.042 do CPC, devendo ser observado o mencionado regramento da Lei n. 8.038/1990.
5. "Em razão da disposição específica do art. 798, caput, do Código de Processo Penal,
estabelecendo a fluência dos prazos processuais em dias corridos, não é aplicável, nos
processos criminais, a contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do Código de
Processo Civil" (AgRg no AREsp n. 1.792.396/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/3/2021
25/3/2021
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.790.955/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49301060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:30
Código de Controle do Documento: a69195cb-db93-43f5-9fcf-58b500025dad

2. A defesa alegou que a advogada responsável pela interposição do recurso estava em
atendimento médico, o que teria impedido o protocolo no prazo legal.
3. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi publicada em
,
3/5/2024
com prazo para interposição de agravo regimental de cinco dias contínuos, encerrando-se
em
. O recurso foi protocolizado em
, fora do prazo legal.
10/5/2024
13/5/2024
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a doença do advogado pode constituir
justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso, quando não demonstrada a
impossibilidade total de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que somente constitui
justa causa para interposição tardia de recurso se o advogado estiver totalmente
impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
6. No caso concreto, não foi demonstrada a impossibilidade total do advogado de exercer
a profissão ou de substabelecer o mandato, conforme documento juntado.
7. O prazo para interposição de agravo regimental em processo penal é de cinco dias
contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, sendo intempestivo o recurso interposto fora desse prazo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A doença do advogado somente constitui justa causa para
interposição tardia de recurso se demonstrada a impossibilidade total de exercer a profissão
ou de substabelecer o mandato".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ, art. 258; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.449.743/SP,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.06.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.609.263/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
19/5/2025

Destarte, verificada a intempestividade do recurso, o seu não conhecimento é
medida que se impõe.
Ante o exposto, voto pelo
do agravo regimental.
não conhecimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49301060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:30
Código de Controle do Documento: a69195cb-db93-43f5-9fcf-58b500025dad

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.192.552 / SP
Número Registro: 2025/0016681-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008046420218260063 22300622021
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL AUGUSTO LOURENCO DOS SANTOS
ADVOGADA
: DEBORA BLUM - SP205363
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL AUGUSTO LOURENCO DOS SANTOS
ADVOGADA
: DEBORA BLUM - SP205363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49501361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:27
Código de Controle do Documento: bd994d5c-d686-4bb4-88c4-f683571a9f1c

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:27
Código de Controle do Documento: bd994d5c-d686-4bb4-88c4-f683571a9f1c